Tribunal: CARF
Processo: 10630.720164/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720164/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.428 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CRÉDITO PLEITEADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, a contribuinte pugnou no recurso voluntário pelo reconhecimento
de crédito substancialmente distinto daquele pedido no PER/DCOMP. Não se
trata de mero erro de fato.
Tal pedido extrapola os limites do presente processo e a competência dos
julgadores administrativos. Somente a autoridade fiscal da RFB poderia
realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do novo crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro André Severo Chaves.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720164/2011-55
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
14045.90863.260906.1.7.02-6225, que retificou o PER no 27270.05023.150404.1.3.02-8638, por
meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou crédito perante a União decorrente de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no 4o trimestre de 2003 no
valor original de R$ 8.974,31.
O crédito em questão era composto por Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF e foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP para a
compensação de débitos de responsabilidade da contribuinte.
O PER/DCOMP foi submetido à análise da autoridade fiscal da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Governador Valadares, que se manifestou por meio do Despacho
Decisório DRF/GVS/SAORT de 18/02/2011.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa, inicialmente, destacou que a
contribuinte apurou na DIPJ um IRPJ a Pagar no 4o trimestre de 2003 no valor de R$
8.119.794,62. O mesmo valor foi declarado na correspondente DCTF e foi quitado por meio de
pagamento e compensação, conforme segue:

A autoridade fiscal também registrou que, na DIPJ, a contribuinte não deduziu do
IRPJ a Pagar os montantes de IRRF retidos no período na apuração. Todavia, segundo a
fiscalização, mesmo que houvesse o aproveitamento do IRRF do período, não haveria formação
de saldo credor, uma vez que o IRPJ devido era de R$ 8.119.794,62 e o IRRF confirmado era de
R$ 6.584,64.
A fiscalização também alegou que o IRRF somente poderia ser utilizado na
apuração do IRPJ do próprio período, não sendo possível a sua repetição diretamente.
Forte nessas razões, a autoridade fiscal indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou as compensações declaradas.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora que
trata das alegações lançadas pela impugnante:
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
15/04/2011, na qual alega, em síntese:
a) Que a auditoria fiscal, quando da análise do processo, incorreu em alguns equívocos,
tais como não considerar o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre as aplicações
financeiras realizadas pelo manifestante, os quais são dedutíveis dos valores do IRPJ a
pagar apurado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

b) Que houve apenas um erro de preenchimento da DIPJ. Um mero erro de fato, cuja
reparação ou correção poderia ter sido efetuada até mesmo de ofício pela autoridade
fiscalizadora em atendimento ao princípio da verdade material.
c) Que os documentos ora apresentados são hábeis à comprovação da existência do
IRRF sobre aplicações financeiras do contribuinte no período, e em atendimento ao
princípio da verdade material, o referido valor deve ser considerado na apuração do
Imposto de Renda devido, e não os valores declarados no campo 25 da Ficha 14A da
DIPJ.
d) Que os documentos juntados são suficientes para a comprovação de que o
contribuinte sofreu a retenção de imposto de renda sobre suas aplicações financeiras,
que os valores retidos são passíveis de dedução do montante do Imposto de Renda a
pagar apurado na DIPJ.
e) Solicita a retificação de ofício do débito declarado em DCTF, bem como a devida
redução do valor do DARF vinculado ao débito declarado, haja vista a redução do
referido valor pela utilização do IRRF sobre aplicações financeiras. Assim, alega que
possui um saldo credor relativo ao valor desnecessário utilizado do DARF para
pagamento do seu débito declarado.
f) Solicita ainda que, o valor do saldo remanescente do DARF utilizado para quitação
do débito de IRPJ declarado na DCTF do 4o trimestre de 2003 seja considerado na
DCTF/2004,
em
substituição
à
Dcomp
no
14045.90863.260906.1.7.026225,
requisitando o seu cancelamento.
Requer ainda, nestes termos, “a correção monetária do pagamento indevido ou a maior”.
g) Ao final, requer que o despacho decisório seja reformado, para cancelar o débito
apurado e homologar as alterações solicitadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 09-
39.358 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Não reconhecido o direito creditório em favor da contribuinte, correto o procedimento
fiscal de não homologar as compensações declaradas.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NOVO
CRÉDITO.
APRECIAÇÃO
ORIGINÁRIA PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
Crédito que não consta da DCOMP analisada não integra a lide, caracterizando nova
solicitação do interessado, não passível de apreciação originária pela DRJ, por ausência
de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em apertadíssima síntese, a autoridade julgadora de primeira instância julgou a
manifestação improcedente com as seguintes razões: (i) o IRRF, sendo antecipação do imposto
devido no final do período, não poderia ser compensado diretamente com débitos da
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

contribuinte, havendo a necessidade de apuração de eventual saldo credor; (ii) no caso, mesmo
considerando o IRRF confirmado pela fiscalização, não haveria formação de saldo credor no 4o
trimestre de 2003; e (iii) o pedido da contribuinte para que se reconheça o crédito a partir da
redução do valor do DARF vinculado na DCTF ao débito de IRPJ do 4o trimestre/2003
constituiria pedido substancialmente distinto daquele veiculado pelo PER/DCOMP (não
constituiria mero erro de fato).
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes razões para a reforma da decisão de piso:
- da apuração do IRPJ do 4o trimestre/2003: neste ponto, a contribuinte alegou
que houve um erro de fato no preenchimento da DIPJ, pois teria deixado, por lapso, de deduzir
do IRPJ devido (R$ 8.119.794,62) o montante de IRRF (R$ 10.243,53). Ao se reconhecer este
erro de fato, o IRPJ a Pagar seria de R$ 8.109.551,09. Considerando que o débito de R$
8.119.794,62 que consta da DCTF foi inteiramente quitado por meio de pagamento e
compensação, haveria um saldo remanescente de R$ 10.243,53. Cito suas palavras:

Forte nessa alegação, a recorrente pugnou pela retificação da DCTF para reduzir o
débito de IRPJ do 4o trimestre de 2003 de R$ 8.119.794,62 para R$ 8.109.551,09 e, também,
para reduzir o valor do DARF vinculado ao pagamento do débito de R$ 6.279.717,26 para R$
6.269.473,73. Desta retificação resultaria um crédito de R$ 10.243,53.
- da apuração do IRPJ do 1o trimestre/2004: neste ponto, a contribuinte pugnou
pela utilização do crédito apurado conforme o tópico anterior para a compensação do débito de
IRPJ do 1o trimestre de 2004, nos seguintes termos:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

Segundo a recorrente, do aproveitamento parcial do crédito de R$ 10.243,53 para
a quitação do IRPJ do 1o trimestre de 2004, restaria, então um valor de R$ 1.199,17 a ser ainda
utilizado para compensação de débitos posteriores.
Ao final, a contribuinte requereu a reforma da decisão de piso e a homologação
das compensações.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito de saldo negativo de IRPJ no quarto trimestre de 2003 no valor original de R$
8.974,31.
Entretanto, já ficou bem estabelecido nos autos que a contribuinte não apurou
saldo negativo de IRPJ no 4o trimestre de 2003 uma vez que o IRPJ devido era de R$
8.119.794,62.
No recurso voluntário, a contribuinte requereu que o crédito fosse reconhecido
como pagamento indevido de IRPJ. O crédito decorreria das seguintes operações, a serem feitas
de ofício:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

-retificação da DCTF para reduzir o débito de IRPJ a Pagar de R$ 8.119.794,62
para R$ 8.109.551,09 em razão do erro de fato no preenchimento da DIPJ, uma vez que teria
deixado de deduzir o IRRF na apuração do imposto a pagar;
- retificação da DCTF para reduzir o valor do DARF vinculado ao pagamento do
débito de IRPJ de R$ 6.279.717,26 para R$ 6.269.473,73.
Dessas operações, exsurgiria crédito de pagamento indevido no montante original
de R$ 10.243,53.
Contudo, em linha com a fundamentação apresentada pela autoridade julgadora de
primeira instância, tenho que tal pedido desborda do escopo do processo, bem como extravasa a
competência dos julgadores administrativos.
Inicialmente, impende salientar que o pedido de reconhecimento de crédito
oriundo de pagamento indevido a partir do DARF de R$ 6.279.717,26 é substancialmente
distinto do pedido de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no 4o trimestre de 2003. Não
se trata de mero erro de fato.
Por conseguinte, não houve, em nenhum momento deste processo, qualquer
verificação de liquidez e certeza do crédito pleiteado na peça recursal, nos termos do artigo 170
do Código Tributário Nacional. A razão para tanto é que o presente processo tem como objeto o
pedido de crédito de saldo negativo de IRPJ. Este pedido feito originalmente no PER/DCOMP é
que está sob escrutínio para verificação de sua liquidez e certeza.
Ademais, como se trata de novo pedido de crédito, distinto do anterior quanto à
origem e momento de ocorrência, deveria ter sido dirigido à autoridade competente para o exame
inaugural da liquidez e certeza. No caso, à autoridade fiscal da RFB, por meio do sistema
PER/DCOMP.
As autoridades julgadoras administrativas são incompetentes para fazer o exame
original do crédito pleiteado, conforme a lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
No mesmo diapasão, vale trazer à colação o Parecer Cosit no 08/2014, que
determina que a autoridade administrativa da RFB é competente para retificar de ofício valores
declarados equivocadamente na DCTF:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...] – grifei.
Em suma, o pedido da contribuinte formulado no recurso voluntário não pode ser
acolhido por falta de verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por extrapolar os
limites do presente processo e por ultrapassar a competência dos julgadores administrativos.
Desta forma, penso que a decisão de piso deve ser mantida por seus bem postos
fundamentos, abaixo reproduzidos:
Como se vê , o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os
rendimentos de aplicações financeiras, por ser considerado antecipação do devido no
encerramento do período de apuração, não pode ser compensado diretamente com
outros tributos e contribuições, devendo ser deduzido do imposto apurado no
encerramento do período de apuração.
Por outro lado, no encerramento do período de apuração, quando da apuração do IRPJ,
o eventual saldo negativo de IRPJ, obtido em função da existência de saldo acumulado
de IRRF, por ser passível de restituição, pode ser utilizado na compensação de débitos
próprios, desde que as receitas que deram causa às retenções tenham sido computadas
na determinação do lucro.
Nesse sentido, o Despacho Decisório não merece reparo algum, pois esgotou o assunto
e definiu a impossibilidade de compensação direta do IRRF incidente sobre aplicações
financeiras com outros tributos e contribuições.
Quanto à alegação do contribuinte de que a auditoria fiscal incorreu em equívoco ao não
considerar o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre as aplicações financeiras,
esclareço que o item no 21 do Despacho Decisório combatido informa que os valores
relativos ao IRRF foram confirmados mediante consulta aos sistemas informatizados da
RFB.
Assim, não está em litígio a comprovação da retenção IRRF sobre as aplicações
financeiras, tampouco a possibilidade de dedução do IRRF sobre aplicações financeiras
na apuração do IRPJ devido ao final do período de apuração.
Todavia, no presente caso, apesar da alegação do interessado de que houve apenas um
erro de fato no preenchimento da DIPJ (por deixar de incluir os valores relativos ao
IRRF), o que se verifica é que: conforme demonstrado no Despacho Decisório e na
própria Manifestação de Inconformidade, ainda que os valores relativos ao IRRF fossem
incluídos na DIPJ para dedução do IRPJ devido, não haveria qualquer saldo negativo de
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

IRPJ para o 4o trimestre de 2003, ou seja, o crédito informado pelo interessado na
Dcomp (saldo negativo de IRPJ) não existe.
Quanto às considerações sobre a existência do direito creditório, em virtude da redução
do valor do DARF vinculado ao débito declarado, haja vista a redução do devido de
IRPJ pela utilização do IRRF sobre aplicações financeiras, fica clara a pretensão do
contribuinte de alterar a natureza do crédito pleiteado, o que não se coaduna com a tese
de simples erro no preenchimento da DIPJ e ainda contraria as disposições legais
vigentes.
A partir das alterações introduzidas pela Lei no 10.637/2002 na Lei no 9.430/96, a
apresentação de Declaração de Compensação não se conforma em mero pedido, mas
sim de veículo por meio do qual se formaliza a compensação (art. 74, § 1o da Lei no
9.430/96) e a conseqüente extinção do crédito tributário (art. 74, § 2o da Lei no
9.430/96).
Em razão de tais efeitos, a DCOMP foi criada para viabilizar compensações nos estritos
termos dispostos no caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, in verbis:
[...]
Ao preencher a Declaração de Compensação, o interessado informou como crédito o
saldo negativo de Imposto de Renda apurado no 4o trimestre de 2003 e demonstrou que
o referido crédito de saldo negativo de IRPJ era composto exclusivamente de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações financeiras. Assim, a natureza
do crédito pleiteado (saldo negativo de IRPJ) foi definida e confirmada pelo próprio
contribuinte na DCOMP.
Depois de não homologada a compensação pela inexistência do crédito vinculado, só
cabe acatar a manifestação da contribuinte se caracterizado erro de fato na informação
registrada na DCOMP.
Entretanto, o presente caso não se trata meramente de informação equivocada. Na
verdade, ao pleitear, na manifestação de inconformidade, crédito oriundo da redução do
valor do DARF vinculado ao débito de IRPJ declarado em virtude da redução do valor
devido de IRPJ pela utilização do IRRF, o interessado solicita a retificação do crédito
inicialmente informado na DCOMP, alterando, assim, a natureza do crédito pleiteado,
de saldo negativo de IRPJ, para um pagamento indevido ou a maior de um DARF que
nem ao menos consta da DCOMP analisada.
Assim, a alteração da natureza do crédito pleiteado, solicitada na fase litigiosa, encerra
verdadeira inovação, caracterizando nova solicitação do interessado, o que demandaria
uma nova Dcomp, não passível de apreciação originária pela DRJ, por ausência de
previsão legal.
Quanto à solicitação para retificação de ofício da DCTF, ressaltese que à autoridade
administrativa julgadora falta a competência institucional para julgar pedidos de
retificação de DCTF, porque tal matéria não está contemplada dentre as atribuições das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, conforme se depreende da
leitura do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 587, de 2010.
Por fim, quanto ao pedido de cancelamento de ofício da Dcomp no
14045.90863.260906.1.7.026225, esclareça-se que, de acordo com o art. 62 da IN SRF
no 600/2005 (atual art. 82 da IN RFB no 900/2008) o cancelamento somente pode ser
deferido caso a Dcomp se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento, o que não é o caso.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.428 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720164/2011-55

Diante de todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade e por ratificar o Despacho Decisório.
Uma vez indeferido o crédito pleiteado, considero prejudicadas as alegações
relativas à utilização deste para compensar com débito relativo ao 1o trimestre de 2004. Ademais,
conforme asseverado pela DRJ/JFA, não seria possível o cancelamento da DCOMP relativa ao
1o trimestre de 2004.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital